Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-64.2021.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002670-64.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (RECORRIDO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA
-

FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ART. 373, II, DO CPC – DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 129945166, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexigibilidade da fatura referente ao mês
11/2020
, emitida em
30/08/2021
, no valor de
R$ 1.360,16 (um mil e trezentos e sessenta reais e dezesseis centavos)
, devendo a fatura ser reemitida com valor correspondente à média do consumo mensal dos últimos meses, sem acréscimos injustificáveis.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A ausência de ato ilícito;

2.

A inexistência de danos morais;

3.

O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

4.

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da Unidade Consumidora nº

6/3005736-8, sendo que após receber a fatura do mês de novembro/2020, no valor exorbitante de
R$ 2.835,85 (dois mil e oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
, ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito nº
1002189-38.2020.8.11.0005
, na qual “
declarou-se a inexigibilidade da fatura referente ao mês 11/2020,
devendo a fatura ser emitida com valor corresponde à média de consumo mensal dos últimos meses
”.

Não obstante a isso, foi surpreendido com a fatura emitida
30/08/2021
, com apresentação em
01/09/2021
, referente ao mês de
novembro/2020,
no valor demasiado de
R$ 1.360,16 (um mil e trezentos e sessenta reais e dezesseis centavos
), constando a quantia de
R$ 880,17 (oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos
), relativa a suposta diferença de medição que teria sido ficticiamente encontrada.

Afirma que a referida fatura se encontra acima da média de consumo, cobrando por valores que sequer foi notificado para manifestar
, sendo impedido de transferir a titularidade da unidade consumidora, em razão do referido débito, uma vez que não reside mais no imóvel.

Assegura que, em que pese ter buscado solucionar o problema pela via administrativa e judicial, não obteve êxito da resolução do impasse.

Em sede de contestação, a reclamada alega a regularidade do débito, afirmando que a fatura foi emitida de acordo com o consumo registrado no período.

Pois bem.
In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

D
a análise dos documentos anexados nos autos,
constata-se que o reclamante, na ação sob nº

1002189-38.2020.8.11.0005,
discutiu
a fatura referente ao mês
11/2020,
no valor de
R$ 2.385,85 (dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos),
na qual foi

declarada a sua inexigibilidade,
devendo a fatura ser emitida com valor correspondente à média do consumo mensal dos últimos meses.

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica do mês questionado.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seus serviços.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação da fatura discutida nos autos
.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança de valor acima da média de consumo, impossibilitando o autor de efetuar a troca de titularidade da unidade consumidora
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022